Tribunal: TJSP
Processo: 2058044-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça à executada e determina manifestação dos exequentes em termos de prosseguimento, uma vez que a executada não teria realizado o depósito de valores penhorados de seu faturamento. Fato novo que torna materialmente impossível o cumprimento da determinação judicial anterior.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça à executada e determina manifestação dos exequentes em termos de prosseguimento, uma vez que a executada não teria realizado o depósito de valores penhorados de seu faturamento. Fato novo que torna materialmente impossível o cumprimento da determinação judicial anterior. Transferência das operações de travessia litorânea da Dersa ao Departamento Hidroviário. Ademais, a DERSA tornou-se empresa dependente do Estado de São Paulo, conforme Lei Orçamentária Anual. Decretos nos 64.418/19, 65.252/20 e 65.263/20. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.